Tribunal: TJSP
Processo: 1026492-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Danos materiais. Vaga de garagem entregue com área menor do que a prometida. Sentença de extinção, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da decadência do direito. Aplicação do prazo decadencial ânuo previsto no art. 501 do CC, a contar-se, porém, do "termo de autorização de posse". Decadência não consumada. Decreto de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Danos materiais. Vaga de garagem entregue com área menor do que a prometida. Sentença de extinção, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da decadência do direito. Aplicação do prazo decadencial ânuo previsto no art. 501 do CC, a contar-se, porém, do "termo de autorização de posse". Decadência não consumada. Decreto de extinção afastado e sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026492-69.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
requerente MARIA APARECIDA ROLDAO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é requerido MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026492-69.2019.8.26.0576 -Voto no 4277
2
VOTO No 4277
APELAÇÃO No 1026492-69.2019.8.26.0576
APELANTE: MARIA APARECIDA ROLDAO DOS SANTOS
APELADO: MRV MRL XXI INCORPORACOES SPE LTDA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Danos materiais. Vaga de
garagem entregue com área menor do que a prometida.
Sentença de extinção, com fulcro no art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da
decadência do direito. Aplicação do prazo decadencial ânuo
previsto no art. 501 do CC, a contar-se, porém, do “termo de
autorização de posse”. Decadência não consumada. Decreto de
extinção afastado e sentença anulada de ofício, com
determinação de retorno dos autos à origem para regular
instrução do feito. Recurso a que se dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 238/241, cujo relatório se adota, que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da decadência do direito, condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Apela a autora. Em apertada síntese, sustenta que sua pretensão não é a resolução do
defeito, nem o abatimento do preço, mas indenização por perdas e danos, razão pela
qual não deve ser aplicado o prazo decadencial estabelecido no artigo 501 do Código
Civil, mas sim o prescricional previsto no art. 205 do mesmo diploma legal.
Subsidiariamente, defende que o termo inicial do prazo decadencial deve ser tido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026492-69.2019.8.26.0576 -Voto no 4277
3
imissão de sua posse no imóvel, o que se deu em 01/11/2018, de forma que a
decadência não teria se consumado. Pede, ao final, a reforma da sentença, a fim de que
seja julgada totalmente procedente a ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II - VOTO
A apelante ajuizou a demanda alegando que firmou com a ré contrato de compra e
venda para a aquisição do imóvel identificado a fl. 16, integrante do empreendimento
“Parque Rio Araguaia”, e que, após algum tempo, notou que as medidas da garagem
não condiziam com as constantes na proposta da empresa, tendo a vaga sido entregue
com área menor do que a prometida. Diante disso, requereu a condenação da ré ao
pagamento de indenização material em montante equivalente ao valor pago pela área
excedente.
A r. sentença julgou antecipadamente extinto o feito, com resolução do mérito, diante
do reconhecimento da decadência do direito da autora, com fulcro no artigo 501 do
Código Civil.
In casu, o pedido de indenização por danos materiais equivale ao pedido de abatimento
do preço, tratado no art. 500, caput, do Código Civil, atraindo, por consequência, a
incidência do disposto no art. 501, do mesmo diploma legal, conforme muito bem
observado pelo magistrado a quo.
Ocorre que, conforme alegado pela apelante, considerando que as chaves foram
entregues em 01/11/2018 (fls. 128) e que a ação foi ajuizada em 26/06/2019, não se
verifica a decadência do direito.
Todavia, a hipótese dos autos torna imprescindível a produção de prova pericial para
que se comprove a alegada diferença de metragem, a qual não é passível de se aferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026492-69.2019.8.26.0576 -Voto no 4277
4
apenas com a análise dos documentos juntados.
No mais, é certo que a prova pericial contribuirá para a busca da verdade real,
propiciando maior segurança na formação do convencimento do magistrado e,
consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em
meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, sendo incapaz, destarte, de
trazer qualquer prejuízo às partes.
Portanto, afastada a decadência, a anulação da r. sentença para determinar o retorno dos
autos à origem a fim de que se proceda à regular instrução do feito, é medida de rigor.
III DECISÃO
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a decadência e, de
ofício, anulo a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular
processamento do feito.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026492-69.2019.8.26.0576 -Voto no 4277
5